Tribunal: TJDFT
Processo: 0714967-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714967-16.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ANA LUZIA PINTO E REIS, LUZIA PINHEIRO PINTO E REIS REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUZIA PINTO E REIS RECORRIDO: LUIZ CARLOS PEREIRA DE LIMA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. HOSPEDAGEM DE IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PERÍCIA MÉDICA. DESIDRATAÇÃO DECORRENTE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. MAUS TRATOS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. 1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a instituição de ensino ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC (Código de Defesa do Consumidor) e 186, 187, 927, 932, IV, e 933 do CC (Código Civil), não se fazendo necessário perquirir portanto acerca da existência de culpa. 1.1. Basta a comprovação do nexo de causalidade entre o suposto defeito do serviço e o evento danoso alegadamente experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II). 2. Após exaustiva análise da documentação acostada aos autos e do prontuário médico da idosa, a perícia judicial concluiu contundentemente que não há qualquer indício de maus tratos da paciente, apontando que o quadro de desidratação que apresentou não era grave e poderia decorrer dos seus vômitos, situação comum em pessoas com a condição de saúde da parte, com 89 (oitenta e nove) anos de idade e acometida de Alzheimer, o que atesta a ausência de falha na prestação do serviço, inexistindo ato ilícito apto a gerar reparação civil. 3. A desconsideração do resultado da perícia pressupõe a existência de outros elementos idôneos nos autos para demonstrar a incorreção dos apontamentos técnicos indicados no parecer, o que inexiste nos autos. 4. Verificada a inexistência de maus tratos praticados pela clínica ré em face da paciente em voga, senão que os cuidados contratados foram regularmente prestados, não há como concluir que as enfermidades que acometem a idosa decorreriam de conduta ilícita daquela, não havendo que se falar portanto em dano moral. 5. Apelação desprovida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 186, 187, 927, 932, inciso IV, e 933, todos do Código Civil, sustentando a ocorrência de má prestação dos serviços pela recorrida. Aduzem estar comprovada a negligência de seus profissionais no trato com a idosa acometida de Alzheimer e da evolução do seu quadro clínico para desidratação. Acrescem que o quadro poderia ter conduzido a segunda recorrente ao óbito. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Enivaldo Rodrigues da Silva Junior, OAB/DF 41.025, e Francisco das Chagas Gonçalves Belo, OAB/DF: 46.139. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa aos artigos do CDC e do CC indicados. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de asseverar que se encontram presentes na espécie os elementos ensejadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1982128/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 7/4/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009